Tribunal: TCU
Processo: 043.304/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4398/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.304/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaqueline Alves Vieira (XXX.034.340-XX); Jeannie Emanuelle Lux Klein (XXX.294.609-XX); Jiuliano de Cezare Ribeiro de Barros (XXX.758.541-XX); Joao Paulo Salgado Campos (XXX.637.828-XX); Joao dos Santos Silva (XXX.424.505-XX); Joelber Martins Silva (XXX.949.557-XX); Jofre Boaventura Barros (XXX.125.295-XX); Jorge Luiz Soares (XXX.859.580-XX); Jose Augusto Dalpiaz (XXX.878.630-XX); Josimara Borges Monteiro (XXX.355.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.